Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. HOME CARE. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO DISPENSADO. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. CERCEAMENTO DEFESA. AUSENTE. LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA COMPROBATÓRIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEMI-INTEGRAL. CUSTEIO DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SUCUMBÊNCIA EQUÂNIME. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. URH. MAJORAÇÃO DEVIDA.
1. O recorrente beneficiário da assistência judiciária gratuita fica dispensado do preparo recursal. Rejeitada a preliminar de deserção.
2. O pedido de obtenção de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal no período compreendido entre a interposição do apelo e sua distribuição. Recurso recebido no efeito devolutivo.
3. O juiz é o destinatário da prova e deve avaliar a pertinência da sua produção para o desenlace do litígio, considerando os fatos que se pretendem provar nos autos. Afasta a preliminar de cerceamento de defesa.
4. É devido o custeio da assistência técnica em período semi-integral, na modalidade home care, quando comprovada sua necessidade em laudo pericial, sob pena de inviabilizar a própria natureza do contrato de plano de saúde, violando o princípio da dignidade humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
5. Para ser caracterizada a litigância de má-fé é necessário que haja um comportamento doloso ou culposo da parte, ou seja, censurável, pois afastada a observação das regras de prudência, diligência e sensatez.
6. Deve ser mantida a distribuição da sucumbência de forma equânime quando o pedido cominatório é provido e o de reparação por dano moral desprovido.
7. A verba honorária é majorada na verificação de dissonância como montante da Unidade Referencial de Honorários - URH disposta na Tabela da OABDF à época do seu arbitramento.
8. Negou-se provimento ao recurso da ré. Deu-se parcial provimento à apelação do autor.